Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-17.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009846-17.2018.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REQUERENTE), SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E L - CNPJ: 04.511.571/0001-41 (REQUERIDO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0016-29 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE PARCIALMENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE
–
SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – PROVAS DOCUMENTAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O ENCERRAMENTO DAS TRATATIVAS DE NEGOCIAÇÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º DA LEI DE Nº 7.783/1989
–
ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA
–
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Para que o direito de greve seja exercido por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os ditames legais estabelecidos nos artigos 3o e 4o da Lei n. 7.738/1989, na forma de condução do movimento paredista deflagrado.

“O Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral, de que a regra é de que a Administração Pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, excepcionando-o, no entanto, caso demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público (Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 - repercussão geral)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve com Pedido de Tutela de Urgência aviada pelo
Município de Pontes e Lacerda
em face do
Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda/MT – SINFPPEL
e Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso- SINTEP-MT
, com o objetivo de suspender o movimento paredista deflagrado em 07.08.2018, com o consequente retorno ao trabalho, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID. 3136797).

Aduz o Município, em síntese, que os membros do requerido, em 07.08.2018, entraram em greve por tempo indeterminado, sob o argumento de suposta negligência do Poder Público com a classe, consoante Edital de Convocação do Sindicato requerido, sendo o Município oficiado de tal decisão em 31.07.2018.

Argumenta, ainda, que o Município requerente se reuniu com o Sindicato requerido, em 20.08.2018, tendo sido explanado as ideias de efetivação das propostas através do Ofício 616/GP/2018, não tendo sido, contudo, aceito pela categoria, que sinalizou pela manutenção da greve.

Noticia, também, que em 24.08.2018 efetuou a 2ª proposta para a categoria, através do Ofício nº 628/GP/2018, em nova tentativa de conciliação, momento em que ofereceu aumento salarial aos professores em 4,35% (quatro inteiros e trinta e cinco décimos).

Sustenta o Município requerente a ilegalidade do movimento paredista, uma vez que as reuniões e os ofícios encaminhados demonstram que não houve o exaurimento das tratativas de negociação, estando o poder púbico municipal
“aberto ao atendimento das reivindicações”.

Aduz, também, que, após o envio dos ofícios nºs 20/2018 SINTEP-MT, 094/2018 SINFPPEL e Edital de Convocação de Paralisação, datado de 12/06/2018, criou comissão para analisar a viabilidade orçamentária e o impacto nas contas públicas, solicitando ao Sindicato requerido o prazo de 20 (vinte) dias para a análise técnica (Ofício nº 550/GP/2018). Contudo, após 08 (oito) dias, ocorreu a paralisação dos servidores.

Noticia o requerente, que foi realizada reunião em 28.08.2018, com a presença de vereadores, dos presidentes dos sindicatos grevistas e do Prefeito Municipal, oportunidade que foi demonstrada através do Ofício nº 636/GP/2018, de 18.07.2018,
“maleabilidade por parte da gestão Municipal, com foco a ceder a algumas das reivindicações pautando sempre pela legalidade”
.

Por isso, considerando que a greve foi deflagrada sem esgotamento das negociações entre as partes, pretende o requerente que seja concedida tutela de urgência para que se determine o imediato retorno ao trabalho, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A liminar foi deferida (ID. 3180611).

Os demandados apresentaram contestações, oportunidade em que defenderam, em suma, a regularidade do movimento grevista dos servidores da rede pública de ensino do Município de Pontes e Lacerda, uma vez presentes os requisitos formais elencados na Lei nº 7.783/89, já que notificado previamente o ente público municipal, cientificado da pauta de reivindicações e do indicativo de greve da classe, nos termos que refere a norma de regência.

Mencionaram, ainda, que, apesar de não terem sido rompidas as negociações com o Município, foram exauridas as tentativas de acordo, tanto que na inicial o ente público rotula as reivindicações dos trabalhadores de “ilegais” e invoca a lei de responsabilidade fiscal para justificar a ausência de propostas, dando-as, assim, por encerradas.

Salientaram, ainda, que a greve foi amplamente divulgada na comunidade local, de forma que não há falar em surpresa, bem como não houve riscos e prejuízos ao patrimônio público e a população em geral, inclusive aos alunos da rede pública, que tiveram a reposição integral dos dias de paralisação, o que garantiu o cumprimento do calendário escolar e afastou qualquer violação do princípio da continuidade do serviço.

Teceram considerações acerca do direito de greve e justificaram as razões da paralisação, refutando, assim, os pedidos formulados na inicial, rogando, ao final, por sua integral improcedência (IDs 3768685 e 3767853).

Impugnação à contestação no ID. 4828438, em que reitera a alegação de ofensa ao artigo 3º da Lei nº. 7.783/89, bem como defende a necessidade de observância tanto à Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer opina pela procedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente demanda consiste em analisar se o movimento de greve deflagrado pelo
Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda/MT – SINFPPEL e
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso- SINTEP-MT
– é abusivo ou não.

É sabido que, embora ausente regulamentação do inc. VII, do art. 37, da CF/88, que assegura o direito de greve no serviço público, o Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Mandados de Injunção nº. 670/ES, 708/DF e 712/PA, consolidou o entendimento no sentido da eficácia imediata do direito constitucional de greve dos servidores públicos, a ser exercido por meio da aplicação da Lei nº. 7.783/89, até que sobrevenha lei específica para regulamentar a questão.

Desse modo, são as normativas previstas na Lei nº. 7.783/89 que devem ser sopesadas, a fim de aquilatar a legalidade do movimento, sendo os requisitos elencados nos arts. 3º e 4º, a saber: a frustração da negociação entre empregador e empregados, a notificação prévia ao empregador e a autorização para deflagração em assembleia geral.

Feitas essas considerações iniciais, após detida análise do feito, conclui-se pela ilegalidade do movimento grevista.

Isso porque, tem-se que as atividades aqui em que se deflagrou a greve, se tratam de atividades essenciais, uma Greve Geral dos servidores (conforme Ofício SINFPPEL CIRCULAR 003/2018 – Id 3137262), que podem prejudicar toda a população do Município de Pontes e Lacerda.

Nesse ponto, tem-se que a lei 7.783/89 dispõe:

“Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo”.

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária”.

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”.

Por mais que tenha sido enviada notificação pelo Sindicato requerido ao Município requerente, em que noticia que estaria em greve a partir de 01/08/2018 e que haveria paralisação “
Ofício SINFPPEL CIRCULAR 003/2018 – ID 3137262)
, não se verifica do documento que, apesar das tentativas de negociações, esta tenha sido concluída com o parecer do município.

Com efeito, determina o art. 3º da Lei 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve e dá outras providências,
que a paralisação só estaria legitimada depois de frustradas as devidas negociações prévias
, o que não ocorreu
in casu
, considerando que foi dado início ao movimento paredista antes mesmo da finalização das tentativas de negociações, o que se verifica através do envio dos Ofícios nºs 550/GP/2018, de 30.07.2018 e 558/GP/2018, de 01/08/2018, onde consta, expressamente, que a Prefeitura Municipal estaria à disposição para uma discussão franca e transparente com a categoria, salientando a necessidade de uma proposta condizente com a realidade vivida pela atual gestão.

Eis o teor do art. 3º da Lei nº 7.783/1989:

“Art. 3º
Frustrada a negociação
ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

Assim sendo, o anúncio de paralisação total dos servidores públicos municipais ligados à todas as categorias funcionais (Greve Geral), sem nenhuma dúvida, causa prejuízos a população do município, que estão sendo desatendidos na rede de saúde, fornecimento de água, segurança, e outros, todas atividades essenciais a sobrevivência.

Não se discute, no caso, a importância de reivindicações feitas pelo Sindicato requerido, todavia, deve ser considerada a essencialidade do serviço público discutido na espécie, porquanto, a exemplo da educação, assim como, de outros serviços públicos, são deveras importantes e a paralisação pode efetivamente causar repercussões danosas à incolumidade da esfera pública.

Para Arnaldo Sussekind, os limites ao exercício do direito de greve estão pontuados na ordem jurídica constitucional, sendo visíveis em alguns princípios jurídicos,
in verbis
:

“Mas, além dessas limitações ao exercício abusivo da greve, outras decorrem da própria ordem jurídica constitucional, que consagra, dentre outros, os princípios referentes à dignidade humana (art. 1º, III); direito a vida, a liberdade, a segurança e à propriedade (art. 5º,III); á liberdade de trabalho (art. 5º, XIII) e à função social da propriedade (art. 170, III). Daí ter o Ministro Marcelo Pimentel asseverado, em erudito voto acolhido pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que a Carta Magna garantiu o direito de greve como consectário lógico da própria personalidade humana, mas consciência jurídica determina que não haja excessos no exercício de qualquer direito. E concluiu: há um fim social em todo direito que existe como o objetivo de assegurar a existência do homem em sociedade como outros homens.” (in Sussekind, Arnaldo, “Critérios Judiciais para a Declaração da Abusividade da Greve” in Revista Ltr. v.55, nº 8, p. 904.)

De fato, a saúde é um direito de todos garantido pela Constituição de 1988, e deve prevalecer sobre os demais direitos por ela garantidos.

A propósito, IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, ensina que:

“(...)
que o direito de greve é limitado às garantias outorgadas à sociedade pela Constituição. O direito ao trabalho é maior que o direito de greve, e o direito do cidadão a ter serviço prestado por funcionário do Estado é maior que seu direito de greve. Ninguém é obrigado a ser servidor público. Se o for, entretanto, deve saber que a sua função oferece mais obrigações e menos direitos que na atividade privada. É que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe servidor é antes de tudo um servidor da comunidade e não um servidor de si mesmo, sendo seus direitos condicionados aos seus deveres junto a sociedade
. (...)” (
in
Comentários à Constituição do Brasil. V. 6, tomo II. 2 ed. p. 429)

Este Egrégio Sodalício, em casos análogos, já decidiu sobre a necessidade da devida negociação antes de se deflagrar o movimento grevista, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA – SERVIDORES ESTADUAIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE – REVISÃO GERAL ANUAL – preliminar de AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – rejeitada – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N. 8/2004 – AFASTADA – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO –
FALTA DE ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI DE GREVE
– NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO OU COMPENSAÇÃO MEDIANTE ACORDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda. Não há falar em inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 8.278/2004, por suposta violação aos artigos 25, caput, e 37, XIII, da CF, haja vista que a mencionada lei estadual não vincula a revisão geral anual dos servidores ao índice de correção monetária federal, apenas prevê a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), na avaliação acerca da presença de uma das condições necessárias para a concessão da referida revisão geral, qual seja, a ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda. Para que o direito de greve seja exercido por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os ditames legais estabelecidos nos artigos 3o e 4o da Lei n. 7.738/1989, na forma de condução do movimento paredista deflagrado.

(N.U 0078450-18.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJE 26/09/2019
)
(destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA IMPLEMENTADO PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXAÇÃO FISCAL –ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA DETERMINANDO O IMEDIATO RETORNO DOS SERVIDORES GREVISTAS, SOB PENA DE MULTA –
NÃO ESGOTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES
E INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO DO SERVIÇO PÚBLICO – IMPRESCINDIBILIDADE – ESTADO DE GREVE FORA DOS CONTORNOS ESTABELECIDOS NA LEI 7.783/89 – DESCONTOS DOS DIAS DE PARALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE DA GREVE – AÇÃO PROCEDENTE. A exação fiscal é serviço essencial para a sociedade, na medida em que tem como escopo obter recursos para a manutenção do Estado, e, consequentemente, para o exercício de funções que constituem pressuposto de existência do aparato estatal como um todo. Sendo assim, a interrupção do serviço coloca em risco a qualidade de vida dos cidadãos de maneira geral. O direito de greve é assegurado aos servidores públicos; todavia, devem ser respeitadas as devidas proporções e adequações pertinentes, nos contornos da Lei 7.783/89, que define as atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Se não houve o exaurimento das tentativas de negociação entre as partes envolvidas no conflito
e, não há provas de que o requerido tenha garantido a manutenção da prestação dos serviços essenciais,
é de rigor a declaração da ilegalidade da greve, diante do descumprimento dos arts. 3º e 11º, da mencionada Lei
.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em consonância com o art. 7º da Lei 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho, de modo que, como regra geral, os salários dos dias paralisados não devem ser pagos, salvo se houver acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”
(Pet 3860/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) (destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1. APLICABILIDADE DAS BALIZAS PRECONIZADAS NA LEI N. 7.783/89 – MANDADOS DE INJUNÇÃO N. 708/DF E 670/ES ORIUNDOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2.
REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA NÃO INTEGRALMENTE ATENDIDOS – FASE NEGOCIAL PREJUDICADA – ART. 3º DA REFERIDA LEX DESCUMPRIDO – GREVE DECLARADA ABUSIVA
– 3. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – POSSIBILIDADE – 4. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO REQUERIDO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. O direito de greve dos servidores públicos é assegurado no art. 37, VII da Constituição Federal e, com base no julgamento dos Mandados de Injunção n. 708/DF e 670/ES no Supremo Tribunal Federal, deve ser exercido de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei n. 7.783/89 – que trata do exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral – diante da ausência de lei específica que regulamente a matéria, como exige o texto constitucional.

2.
Tendo em vista que a deflagração do movimento paredista não obedeceu os ditames do art. 3º da Lei n. 7.783/89, que requer o exaurimento das tentativas de negociação entre as partes envolvidas no conflito, é de rigor a declaração da ilegalidade da greve, nos termos do art. 14 da norma em referência
.

3. Na esteira do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal “a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine)."' (STF – Mandado de Injunção n. 708/DF – Relator: Ministro Gilmar Mendes – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 25.10.2007 – Publicação: DJe 206 de 31.10.2008). 4. Ação julgada procedente, impondo-se ao requerido os ônus da sucumbência.”
(Pet 107571/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/07/2014, Publicado no DJE 12/08/2014) (destaquei)

Destaco, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -
DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA - SEGURANÇA DENEGADA
.
1. O direito de greve é garantido aos servidores públicos especificamente no art. 37, VII, da Constituição Federal, sendo- lhes aplicável, até que sobrevenha regramento próprio, a Lei nº 7.783/89 que regula a greve na iniciativa privada.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 7.783/89, são aplicáveis também às greves de servidores públicos. 3. A não demonstração de esgotamento das vias negociais implica ausência de prova preconstituída do direito líquido e certo.

4. Segurança denegada, prejudicado o agravo regimental anteriormente interposto.”
(MS 13.860/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013) (STJ –MS:24818 DF 2018/0331226-6, Relator: MINISTRA Regina Helene Costa, Data de Publicação: DJ 19/12/2018) (destaquei)

Em outras palavras, tem-se que o movimento paredista pode ocorrer apenas depois de esgotadas as tratativas negociais. Ou seja, a greve é o último meio colocado à disposição dos trabalhadores, sendo considerada legal somente depois e observados os pressupostos/requisitos legais, a teor do que dispõe o “caput”, primeira parte, do artigo 14, da Lei de nº 7.783/1989,
in verbis:

“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho”.

Assim, o movimento grevista encontra-se desprovido de fundamento e se revela ilegal porque deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal.

Diante desse contexto, sendo atestada a ilegalidade, impõe-se o desconto da folha de pagamento dos grevistas, referentes aos dias não trabalhados, consoante aplicação do artigo 7º, da Lei nº 7.783/89.

Nesse sentido é inclusive o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 11 DA LEI Nº 7.783/89 – ILEGITIMIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA –
DESCONTOS DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – POSSIBILIDADE – TEMA 531 DO STF – NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO MUNICÍPIO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
.
Não atendendo o movimento paredista às determinações estabelecidas na Lei nº 7.783/89, sobretudo a necessidade de manutenção do mínimo, em razão da essencialidade do serviço interrompido, configurada está a ilegalidade da greve.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
Demanda Procedente
.

(N.U 1007095-57.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido do Município de Pontes e Lacerda para declarar ilegal a paralisação deflagrada pelo
Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pontes e Lacerda/MT – SINFPPEL e

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP.

Por consequência, condeno o sindicato/requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021